Tribunal: TJMT
Processo: 1034619-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.002 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a embargante à restituição de 75% dos valores pagos pelos consumidores, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. A embargante sustenta omissão do acórdão por suposta fixação dos juros desde a citação, em afronta ao Tema 1.002 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 1.002 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda de imóvel rescindidos por iniciativa do comprador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença expressamente fixou a fluência dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1.002 do STJ, afastando a alegação de violação à tese repetitiva.
4. O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida, confirmando sua fundamentação e comandos, de modo que não há omissão a ser suprida.
5. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não legitima a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
6. Não se caracteriza, contudo, a hipótese de embargos protelatórios a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. “Não há omissão quando o acórdão confirma integralmente sentença que já observou a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ”. 2. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.002; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EREsp 1.488.048/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034619-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (EMBARGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA - CPF: 003.876.961-13 (EMBARGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.002 DO STJ. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve sentença que declarou a rescisão contratual e condenou a embargante à restituição de 75% dos valores pagos pelos consumidores, corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. A embargante sustenta omissão do acórdão por suposta fixação dos juros desde a citação, em afronta ao Tema 1.002 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a tese firmada no Tema 1.002 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas em contratos de promessa de compra e venda de imóvel rescindidos por iniciativa do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença expressamente fixou a fluência dos juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o Tema 1.002 do STJ, afastando a alegação de violação à tese repetitiva.

4.
O acórdão manteve integralmente a sentença recorrida, confirmando sua fundamentação e comandos, de modo que não há omissão a ser suprida.

5.
O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não legitima a utilização dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6.
Não se caracteriza, contudo, a hipótese de embargos protelatórios a justificar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1. “
Não há omissão quando o acórdão confirma integralmente sentença que já observou a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ
”
.
2. “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas ao suprimento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.002; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.488.048/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA.
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de
apelação interposto em desfavor de
WELLISON DOS SANTOS SILVA
e
ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA
, mantendo
a sentença
que declarou
a rescisão contratual e
condenou
a embargante à restituição de 75% dos valores pagos (R$ 43.299,04), corrigidos pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC,
a partir do trânsito em julgado
(Id.
308382382
)
.

Em suas razões, a embargante alega existir omissão no julgado, porquanto a decisão manteve a incidência dos juros de mora desde a citação, em desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.002
.

Argumenta que o entendimento pacificado pelo STJ estabelece que, nos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel celebrados antes da Lei n
.
13.786/2018, rescindidos por iniciativa do
promitente comprador, os juros moratórios incidentes sobre a restituição das parcelas pagas devem fluir somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Defende que, ao não observar
essa
orientação vinculante, o acórdão incorreu em omissão relevante, o que justifica a oposição dos presentes embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dessa forma, a incidência de juros desde a citação, como determinado na decisão recorrida, configuraria violação à tese obrigatória firmada pelo STJ.

Com essas considerações, requer
acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de integrar o acórdão embargado para determinar que os juros moratórios passem a incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, em estrita obser
vância ao Tema Repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso tempestivo e i
sento de preparo (Id.
310825370
).

Em contrarrazões, os embargados se manifestam pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso conhecidos, pela sua rejeição e condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo C
ivil. Subsidiariamente,
que eventual lapso material seja sanado sem qualquer alteração no resultado do julgado, resguardando-se integralmente o acórdão embargado e a condenação como proferidas, vedada
reformatio in pejus
em desfavor dos consumidores
(Id. 312232359).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO MEDIANTE CARTA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PECUNIÁRIA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, ajuizada por consumidores adquirentes de lote em condomínio. A sentença reconheceu a rescisão contratual e condenou a apelante à restituição, em espécie e parcela única, de 75% (setenta e cinco por cento) do montante pago pelos autores, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida cláusula contratual que impõe a restituição dos valores pagos pelos consumidores, em caso de distrato, exclusivamente por meio de carta de crédito com prazo determinado e restrição de uso a
empreendimentos
da própria incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor a
proteção contra cláusulas abusivas e desvantagens desproporcionais.

4. A cláusula que condiciona a devolução de valores à emissão de carta de crédito com prazo de validade e uso exclusivo em empreendimentos da fornecedora revela-se abusiva, pois impõe ônus excessivo ao consumidor, restringindo o direito à restituição pecuniária.

5. O art. 53 do CDC veda cláusulas que impliquem perda total dos valores pagos pelo consumidor, sendo igualmente nulas disposições que condicionem a restituição a formatos que inviabilizem a recomposição do patrimônio.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 577), reconhece como abusiva cláusula que condiciona a restituição ao término da obra, à forma parcelada ou mediante crédito restrito, impondo a devolução imediata e em moeda corrente.

7. A retenção de 25% do valor pago, fixada pela sentença, encontra respaldo na jurisprudência consolidada como limite razoável e proporcional para cobrir despesas administrativas em casos de rescisão imotivada por parte do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que impõe a restituição dos valores pagos por meio de carta de crédito com restrição de uso e prazo determinado, em benefício exclusivo da incorporadora. 2. Em caso de distrato motivado pelo comprador, admite-se a retenção de até 25% dos valores pagos, sendo devida a restituição de 7
5%, em espécie e parcela única.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, IV e V; 51, II e IV; 53; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC (Tema 577), rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
13.11.2013; STJ, REsp 437.607/PR, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
DJe
04.06.2007; STJ, REsp 1.723.519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
02.10.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.681.985/GO, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
11.04.2025; TJ/SP, Apelação 1076527-35.2021.8.26.0100, rel. Des. Salles Rossi,
DJe
17.05.2022; TJ/SC, Apelação 0300181-58.2019.8.24.0020, rel. Des. Fernanda Sell de Souto Goulart,
DJe
19.11.2024.
”
(Id.
308382382
).

Pois bem
.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
, faz-se
necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
STJ,
EDcl
n
o REsp 1435687/MG, Rel. Min.

Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No presente caso, verifica-se que a embargante opôs os presentes
aclaratórios
sob o argumento de existir omissão no acórdão embargado, porquanto teria sido fixada a incidência dos juros moratórios desde a citação, em desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo n. 1
002.

Todavia, a leitura atenta do voto condutor e do dispositivo revela que não há qualquer omissão a ser sanada.

A sentença
do Juízo singular
foi clara ao fixar que os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, em consonância com a orientação vinculante firmada pelo STJ.

Transcreve-se, por oportuno, o excerto pertinente da sentença:

“
[...]

No tocante à correção monetária, considerando que a devolução se refere a quantias pagas indevidamente em virtude de rescisão contratual, esta deve incidir a partir de cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Já os juros de mora, devem ser fixados a partir do trânsito em julgado, conforme
conforme
tema 1.002 do STJ, sendo aplicável, a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a taxa SELIC como índice unificado de correção e juros legais.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e condenar a requerida
Gincovgd
Alfa Incorporações Ltda. a restituir aos autores, em espécie, o montante de 75% (setenta e cinco por cento) de todos os valores pagos, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa SELIC desde o trânsito em julgado. [...]
” (Id. 302561940).

Na hipótese, verifica-se que o
recurso de apelação foi integralmente desprovido, razão pela qual o acórdão manteve na íntegra o
decisum
recorrido, sem qualquer alteração de seus fundamentos ou comandos.

Desse modo, ainda que o voto condutor não tenha reproduzido de forma expressa a regra relativa ao termo inicial dos juros, o resultado do julgamento implicou a confirmação integral da sentença, que já havia determinado, corretamente, a fluência dos juros apenas a partir do trânsito em julgado.

Portanto, não há que se falar em omissão a ser suprida, mas apenas em inconformismo da parte embargante com a solução que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração
.

A propósito:

“
[...]
Os embargos de declaração são incabíveis quando se pretende a rediscussão do mérito do julgado, sob pretexto de existência de vício inexistente, contrariando a finalidade integrativa e
aclaratória
do recurso
.

[...]

A oposição de
embargos de declaração como meio de expressar inconformismo com o resultado da decisão caracteriza-se como utilização indevida do recurso
,
incompatível com os requisitos do art
.
1
.
022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO7 Emb
argos de declaração rejeitados.
”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.488.048/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao pleito dos embargados para aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, entendo não se tratar de hipótese de embargos manifestamente protelatórios.

Embora questionável a pertinência do recurso, não há elementos suficientes para caracterizar dolo processual ou litigância de má-fé
pela parte embargante
, devendo ser resguardado o direito constitucional de recorrer.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA.
, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025